Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ AUGUSTO ESPÍRITO SANTO CARDOSO em face da sentença proferida pelo Juízo de direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão de cobrança ajuizada pelo ora apelante em desfavor da irmã, VERA LÚCIA ESPÍRITO SANTO CARDOSO, extinguiu o processo, sem alcance do mérito, por ausência de interesse de agir e por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 13487711). Requer em suas razões recursais a reforma do julgado para que seja reconhecido o cabimento da via eleita e da legitimidade passiva da irmã, com a consequente condenação desta ao proporcional reembolso dos gastos decorrentes dos cuidados com a genitora de ambos. No id 16798112, o apelante noticia a perda do objeto ante a celebração de acordo entre as partes. É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na hipótese dos autos, foi celebrado acordo entre as partes, conforme id 16798112. Assim, é cediço que a celebração de acordo acarreta a inutilidade da discussão travada na apelação, ficando prejudicado este recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, em razão da superveniência de sentença, restando, portanto, prejudicada a apelação. Publique-se. Intime-se. Após as diligências de praxe, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator